Tribunal: CARF
Processo: 10730.902714/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.902714/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.091 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
VARD NITEROI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ESTORNO DO CRÉDITO. CONDIÇÃO
DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É condição para reconhecimento do crédito pleiteado em PER/DCOMP que o
mesmo seja estornado na escrituração da Contribuinte no período de apuração
em quer for apresentado o PER/DCOMP. Cabe à Contribuinte o ônus da prova
do estorno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
DÉBITO
COMPENSADO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de compensação
tributária, decorre de Lei, sendo a sua operacionalização efetuada pela Unidade
da RFB com jurisdição fiscal sobre o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902714/2012-13
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 08-032.900
– 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de rastreamento 041937088, emitido em
03/01/2013, à fl. 70, por intermédio do qual, e tendo como base o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP às fls. 31-42, foi deferido parcialmente, no valor
de
R$
179.416,19,
o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
23289.18280.250906.1.5.10-1328, bem como homologadas parcialmente as compensações
vinculadas. No referido Pedido de Ressarcimento, PER/DCOMP no
23289.18280.250906.1.5.10-1328, o crédito decorre de Ressarcimento de PIS Não-
Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 4o Trimestre de 2004, no montante pleiteado de
R$ 193.936,73, utilizado na compensação de débitos da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de
fls.70, que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado através do Pedido de
Ressarcimento –PER no 23289.18280.250906.1.5.10-1328.
Através do referido PER, o contribuinte reivindicou um crédito de PIS Não
Cumulativo – Mercado Interno do período de apuração – PA relativo ao 4o
Trimestres/2004, no valor total de R$ 193.936,73, assim discriminado por mês de
apuração.

Referido crédito foi objeto das Declarações de Compensação abaixo
discriminadas – Dcomps:

Em procedimento de fiscalização para a apuração do crédito pleiteado pelo
contribuinte, a autoridade fiscal procedeu às glosas de créditos apresentadas
resumidamente na tabela abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

As glosas se deram alternativamente em razão dos seguintes motivos: a) notas
fiscais não apresentadas; b) notas fiscais apresentadas em duplicidade; c) serviço não
caracterizado como insumo.
Além das glosas de créditos acima discriminadas, a fiscalização descontou
também do direito creditório do contribuinte um crédito de R$ 3.120,53, tendo em
vista que o respectivo estorno na escrita fiscal no PA correspondente à transmissão do
PER não foi localizado.
A partir das glosas e do estorno de crédito acima referidos, inclusive da dedução
do crédito não estornado, a fiscalização chegou aos seguintes valores de créditos
deferidos.

Os fundamentos das glosas que levaram ao reconhecimento parcial do crédito e
sua apuração em detalhe constam do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
anexo às fls. 31 a 42.
Com base no referido Termo, a DRF Niterói emitiu, em 03/01/2013, o
Despacho decisório de fls. 70, pelo qual deferiu o direito creditório de R$ 179.416,19,
conforme valores descritos no quadro abaixo:

Em conseqüência do deferimento parcial, o mesmo Despacho Decisório
homologou parcialmente a Dcomp no 18850.32076.160609.1.7.10-0056 e não
homologou a Dcomp no 21969.20467.160609.1.7.10-1690, do que resultou a exigência
da diferença de débito remanescente exigível a seguir discriminada.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

Ciente do Despacho Decisório em 18/01/2013, o contribuinte apresentou em
18/02/2013 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 7.
Segue-se uma síntese dos argumentos da manifestante.
No que diz respeito às glosas referentes às notas fiscais não apresentadas,
computadas em duplicidade ou erroneamente consideradas como insumos, a
manifestante afirma expressamente que concorda com as glosas, acrescentando,
inclusive, que “recolheu os débitos correspondentes.”
Assim, sua inconformidade reside exclusivamente no desconto feito pela
fiscalização a título de estorno não comprovado da importância de R$ 3.120,53.
Alega a manifestante que ao deferir parcialmente o crédito, o Auditor-Fiscal
validou os créditos remanescente, dentre eles o de R$ 3.120,53.
Após apresentar um quadro com a relação das Dcomp utilizadas para
compensação do crédito pleiteado (R$ 193.936,73), a manifestante afirma que as
compensações foram “limitadas aos montantes totais dos créditos existentes e
validados pelo Auditor-Fiscal” e que “não houve compensação em valores superiores
ao direito creditório àquela ocasião existente”.
Assevera também que se o estorno tem por objetivo evitar que haja
compensação em duplicidade e como isso não ocorreu, não deve prosperar a glosa
pelo simples fato de não ter preenchido adequadamente o Dacon de setembro de 2006,
mês em que foi apresentado o pedido de ressarcimento.
Por fim, alega que de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637/2002, o direito
creditório surge com a aquisição do bem ou serviço que possam ser considerados
como insumos, não constando da mesma lei qualquer dispositivo que condicione o
aproveitamento dos créditos a regras sobre registros contábeis dos mesmos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 08-32.900, datado de 26/02/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ESTORNO DO CRÉDITO. CONDIÇÃO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É condição para reconhecimento do crédito pleiteado em PER/Dcomp que o mesmo seja
estornado na escrituração do contribuinte no período de apuração em quer for
apresentado o PER/Dcomp. Cabe ao contribuinte o ônus da prova do estorno.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I -
DA TEMPESTIVIDADE
II - DOS FATOS
III – DA PRELIMINAR
III.a) Da Inexistência de Intimação para Comprovação da Regularidade do Crédito -
Da
Necessidade
de
Observância
da
Norma
de
Execução
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC No 6/2007, Sob Pena de Cerceamento
do Direito de Defesa
IV – DO DIREITO
IV.a) Da Plena Existência do Crédito Tributário – Crédito Já Reconhecido pela RFB
IV.b) Do Estorno do Crédito – Equívoco da Legislação aplicada pela Autoridade
Julgadora
V – DO PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, vem a ora Recorrente requerer o que segue:
(a) seja admitido, processado e julgado o presente Recurso Voluntário,
produzindo os efeitos que lhe são próprios, com a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários objeto de compensação
com crédito tributário de PIS 4o Trimestre de 2004, mormente aqueles
dos processos de cobrança nos 10730-905.981/2012-34 e 10730-
905.982/2012-89;
(b) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão ora recorrido que, ao manter
o despacho decisório, não homologou a compensação em análise, em
razão da clara violação à Norma de Execução
CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/ COTEC No 6, DE 21.11.2007; e
(c) sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de reconhecer o direito
creditório ora discutido, homologando-se integralmente as DCOMP ́s
nos
18850.32076.160609.1.7.10-0056,
21969.20467.160609.1.7.10-
1690, e cancelando-se os valores apontados como devidos nos referidos
processos de cobrança, sob pena de violação aos Princípios da
Confiança Legítima, Verdade Material, Legalidade, Razoabilidade,
Moralidade, Ampla Defesa, Contraditório, Segurança Jurídica,
Eficiência e Impossibilidade de Enriquecimento sem causa, que regem
o processo administrativo fiscal.
Por fim, protesta a Recorrente, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em Direito,
especialmente a prova documental suplementar, que ratificará a total improcedência
do v. acórdão ora guerreado, bem como a eventual realização de diligência fiscal, caso
V.Sas. reputem necessário para formar vosso convencimento sobre a matéria versada
nestes autos.

Nestes termos,
Pede Deferimento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão Recorrida
A Recorrente alega ser nulo o Despacho Decisório e, consequentemente, a decisão
recorrida, sob a alegação de que a Autoridade Fiscal deveria ter feito intimação, antes de exarar
decisão (Despacho Decisório) pela inconsistência do crédito, para justificar as diferenças e
apresentar documentos hábeis à comprovação do direito creditório, o que não ocorreu no
presente caso, em total violação ao princípio da verdade material e também à Norma de
Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21/11/2007.
Segundo a Recorrente, referida Norma de Execução, ao definir procedimentos
relativos ao tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de compensação
formalizadas através de PER/DCOMP, determinou que, no caso de verificação de divergências
relacionadas ao crédito tributário utilizado nas declarações, a Receita Federal do Brasil deve
intimar a Contribuinte a demonstrar a regularidade do crédito.
Cita julgado administrativo e transcreve o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, que entende corroborar sua tese.
Ao final, requer que seja declarada a nulidade da decisão recorrida e do próprio
Despacho Decisório, haja vista a violação que os mesmos encerram aos princípios da verdade
material, contraditório e ampla defesa, bem como à Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007.
Analiso.
A ausência de intimação no decorrer do procedimento fiscal não representa
qualquer irregularidade processual, uma vez que o contencioso administrativo instaura-se, no
caso, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 74, §11, da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, c/c arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, momento a partir
do qual a Contribuinte pode exercer com plenitude o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Não há, portanto, que se falar em desrespeitos a quaisquer dos princípios dos
quais se socorre a Recorrente, uma vez que todos eles foram inteiramente observados no curso
da presente lide administrativa.
Quanto à alegação de inobservância da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007, a Recorrente não discriminou o suposto
dispositivo infringido dessa norma, de forma a permitir a sua devida análise e relação com o caso
sob análise.
Ademais, há de se ressaltar que o tratamento do crédito pleiteado por meio do
PER/DCOMP no 23289.18280.250906.1.5.10-1328 não foi realizado de forma automática, mas
mediante análise manual em que, antes de seu encerramento, foi oportunizado à Recorrente
comprovar as irregularidades detectadas pelo Fisco, conforme Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP (trecho exemplificativo com destaques acrescidos):
Estorno dos créditos
De acordo com o previsto na IN RFB n° 900 de 2005, no período de apuração
em que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do
crédito solicitado.
Como não foi identificado no Dacon de setembro de 2006 (data em que foi
transmitido o Pedido de Ressarcimento), intimou-se o contribuinte a comprovar
que o estorno foi realizado.
[...]
Tal fato vai de encontro às alegações da Recorrente, sobre a ausência de intimação
no decorrer do procedimento fiscal.
Enfim, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em
análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto às duas decisões atacadas pela Recorrente, as hipóteses que poderiam
acarretar a nulidade delas estão expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram
constatadas nestes autos, visto que tais decisões foram proferidas por autoridade competente e
sem preterição do direito de defesa.
Em outras palavras, em ambos os casos, as decisões emanaram de órgão
competente e foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à
Recorrente contestá-las da forma que lhe é facultada.
Sendo assim, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nulos a decisão recorrida e o Despacho Decisório.
Portanto, improcedente as alegações desta preliminar.
III
MÉRITO
III.1 Da Plena Existência do Crédito Tributário – Crédito Já Reconhecido
pela RFB
A Recorrente, neste tópico de seu Recurso Voluntário, esclarece como se deu a
análise do crédito requerido no ressarcimentos destes autos.
Diz que solicitou R$ 193.936,73, foi reconhecido R$ 179.416,19, sendo a
diferença, R$ 14.519,21, decorrente de glosa de parte do crédito aproveitado (R$ 8.154,57) e por
não ter observado na escrita fiscal o estorno do crédito pleiteado (R$ 6.364,64).
Resume: o não reconhecimento do crédito se deu, primordialmente, (i) pelo mero
erro no preenchimento do Dacon do 4o trimestre de 2004, que evidenciou, indevidamente,
créditos passíveis de utilização, e (ii) por, supostamente, ter deixado de estornar no Dacon de
Setembro de 2006 (data de transmissão do PER no 23289.18280.250906.1.5.10-1328) o valor
pleiteado no Pedido de Ressarcimento em discussão.
Aduz que reconhece as glosas relacionadas ao primeiro ponto abordado, efetuou o
pagamento correspondente, a DRJ já reconheceu tais recolhimentos, sendo o único ponto
divergente no presente recurso o estono não reconhecido pela Autoridade Fiscal, que promete
demonstrar no tópico a seguir.
Aprecio.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

Não há matéria a ser analisada nesta parte do Recurso Voluntário, pois serviu
apenas para delimitar a lide, a qual já se encontrava demarcada desde a Manifestação de
Inconformidade, a saber, litígio apenas em relação ao valor de R$ 3.120,53, cujo lançamento de
estorno de créditos de PIS não foi confirmado pela Autoridade Fiscal, bem como apresentar a
promessa de demonstração da irregularidade do procedimento fiscal neste item.
III.2 Do Estorno do Crédito – Equívoco da Legislação Aplicada pela
Autoridade Julgadora
A Recorrente alega que em nenhum momento a legislação vigente á época da
transmissão do PER, Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, condicionava a fruição do
crédito ao seu estorno na escrituração fiscal, o que somente passou a ser vinculada com o
advento do art. 23 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008.
Entende que, como o envio do PER ocorreu em 25/09/2006, não pode prevalecer
o entendimento evidenciado pela DRJ, ao citar como base de seu julgado a Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008, que somente entrou em vigor em 01/01/2009.
Argumenta que não pode prosperar as alegações pautadas na decisão de primeira
instância, haja vista a desnecessidade de qualquer exteriorização do estorno de crédito por parte
da Recorrente quando da instrumentalização do Pedido de Ressarcimento. Logo, não pode ser
mantido tal acórdão sob vício de legalidade.
Aduz que não utilizou o crédito em duplicidade ou deixou de escriturar o estorno
do crédito, o qual pode ser perfeitamente identificado em sua escrituração fiscal, que anexa ao
presente recurso, a saber, o Razão da Conta Contábil 1155 – PIS a Recuperar e também íntegra
do Razão em arquivo digital.
Apresenta planilha com os valores dos débitos compensados e telas de seu Razão
Contábil, entendendo demonstrada a relação entre os valores expostos nesses arquivos, de forma
a comprovar os estornos não identificados pelo Fisco.
Repete o argumento de que deveria ter sido intimada a justificar as divergências
apuradas no procedimento fiscal e também sobre a inaplicabilidade ao caso da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Conclui que o crédito tributário utilizado no PER/DCOMP em apreço se encontra
devidamente comprovado e evidenciado, devendo, por essa razão, ser reformado o acórdão
recorrido e, por conseguinte, deferido integralmente o Pedido de Ressarcimento requerido.
Defende a aplicação do princípio da verdade material, a conversão do julgamento
em diligência, citando julgados deste CARF como esteio.
Por fim, encerra o mérito de seu recurso acreditando restar claro que não poderá
prosperar a conclusão exarada no acórdão recorrido e, consequentemente, o indeferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento pleiteado pela Recorrente, por tratar-se de mera divergência
da norma legal aplicada por parte da autoridade julgadora, as quais, todavia, mesmo sendo
consideradas, foram devidamente esclarecidas na presente peça, prevalecendo a verdade material
dos fatos tal como expostos, qual seja a suficiência do crédito pleiteado.
Aprecio.
Inicialmente, vale destacar que a única matéria do procedimento fiscal em litígio
nestes autos diz respeito à glosa de R$ 3.120,53, por se tratar de crédito de PIS cujo estorno na
escrita da Recorrente não foi comprovado.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

Essa delimitação da lide encontra-se exposta tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, conforme a seguir:
Manifestação de Inconformidade
[...]
Quanto à conclusão da análise mencionada acima, vale, inicialmente, ressaltar
que a ora Requerente compartilha do mesmo entendimento do Auditor-Fiscal, no que
tange às glosas de notas fiscais não apresentadas, computadas em duplicidade e
erroneamente consideradas como insumos, conforme relacionado abaixo:
[...]
Outrossim, a Requerente também concorda com as glosas de notas fiscais
referentes às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, locados de pessoa
jurídica no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), uma vez que não
foram comprovados os efetivos pagamentos.
Ante a anuência da Requerente quanto às glosas mencionadas acima e com o
fito de externar sua boa-fé, vem apresentar, nesta oportunidade, os DARF e seus
respectivos comprovantes de recolhimento. (Doc. 08)
[...]
Recurso Voluntário
[...]
Logo, o não reconhecimento do crédito se deu, primordialmente, (i) pelo mero
erro no preenchimento do DACON do 4o trimestre de 2004, que evidenciou,
indevidamente, créditos passíveis de utilização, e (ii) por, SUPOSTAMENTE, ter
deixado a Recorrente de estornar no DACON de Setembro de 2006 (data de
transmissão do PER no 23289.18280.250906.1.5.10-1328) o valor pleiteado no
Pedido de Ressarcimento em discussão (cujo efeito e conseqüência serão tratados de
maneira detida no tópico a seguir).
Em relação ao primeiro ponto abordado, conforme já mencionado na
Manifestação de Inconformidade protocolada, a ora Recorrente reconhece as glosas de
créditos efetuadas pela Autoridade Fiscal, já tendo sido efetuado o pagamento, no que
tange a glosa de crédito, no valor principal de R$ 8.154,57 (oito mil cento e cinqüenta
quatro reais e cinqüenta e sete centavos).
[...]
Não obstante a manutenção do Despacho Decisório em relação ao estorno do
crédito, deverá prevalecer no presente caso o procedimento de compensação realizado
pela Recorrente, sendo válido e revestido de todos os requisitos formais e legais
constantes à Lei 9.430/1996, não podendo o Fisco Federal basear sua decisão em
análise incorreta quanto ao estorno realizado pela Recorrente, para constituição de
crédito tributário em favor da Fazenda Pública.
[...]
Feito tal esclarecimento, vejamos como o Fisco tratou a matéria em discussão,
conforme Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP:
Estorno dos créditos
De acordo com o previsto na IN RFB n° 900 de 2005, no período de apuração
em que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do
crédito solicitado.
Como não foi identificado no Dacon de setembro de 2006 (data em que foi
transmitido o Pedido de Ressarcimento), intimou-se o contribuinte a comprovar que o
estorno foi realizado.
O contribuinte apresentou planilhas e os livros diários onde foram feitos os
lançamentos. O lançamento de estorno do crédito de Pis n° 200700575, realizado,
segundo planilha apresenta pelo contribuinte, em 09/02/2007, no valor de R$ 3.120,53
não foi encontrado, sendo assim, devidamente glosado.
O lançamento de estorno do crédito de Cofins n° 200700575, realizado,
segundo planilha apresenta pelo contribuinte, em 09/02/2007, no valor de R$
18.717,07 não foi encontrado, sendo assim, devidamente glosado.
Diante das informações prestadas pelo sujeito passivo nas planilhas
demonstrativas e das glosas discriminadas acima mencionadas, elaborou-se planilha
demonstrativa da base de cálculo dos créditos de PIS e de Cofins referente ao 4°
trimestre de 2004:
[...]

[...]
Para o valor de R$ 3.120,53, objeto da presente lide e referente a estorno de
créditos não comprovados, a Recorrente não trouxe em seus dois recursos (Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário) quaisquer documentos aptos a desqualificar o
procedimento fiscal.
As cópias do Razão da Conta Contábil 1155 – PIS a Recuperar carreadas junto
ao Recurso Voluntário, às fls. 112-117, também não demonstram o estorno do referido valor
nesses documentos.
Ora, sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido
de Ressarcimento / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação
feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal
intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

Dada a ausência probatório do estorno do referido valor, não tenho alternativa que
não a de concordar com a DRJ pela improcedência do pedido.
Saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para
complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente
para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Quanto à necessidade de estorno do crédito em comento, na escrituração da
Recorrente, corroboro com as razões da DRJ, que bem analisou a questão, conforme os seguintes
trechos daquele julgado:
[...]
De fato, todos os lançamentos de créditos de PIS e Cofins que não foram objeto
de glosa no Dacon estão implicitamente reconhecidos pela fiscalização, dentre eles,
supostamente, o crédito de R$ 3.120,53. Contudo, o que aqui se discute não é se o
crédito existe ou não existe, mas se pode ou não ser objeto de pedido de
ressarcimento, nas condições em que foi pleiteado.
Ao creditar-se de PIS e Cofins em determinada operação, o crédito vai compor
um saldo, que poderá ter um dos dois seguintes destinos: a) ser descontado
diretamente na própria escrituração com débitos da mesma contribuição ou b) ser
objeto de pedido de ressarcimento ou compensação com quaisquer tributos
administrados pela RFB, fora da escrituração, mediante apresentação de PER/Dcomp.
Uma alternativa exclui necessariamente a outra, sob pena de o contribuinte poder vir a
usufruir em duplicidade de um mesmo crédito.
Por essa razão, a legislação estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte
estornar os créditos em sua escrituração, no período de apuração em que for
apresentado pedido de ressarcimento à RFB. É o que estabelece o art. 23 da IN RFB
900/20081, vigente à época dos fatos em lide, regra essa, aliás, e como não poderia
deixar de ser, mantida na norma ora vigente (IN RFB 1.300/2012).
Tendo em vista essa finalidade, a restrição prevista no art. 23 da IN RFB
900/2008 não pode ser interpretada como mera obrigação acessória de caráter formal,
como pretende a manifestante, mas como condição para o deferimento de pedido de
ressarcimento ou compensação, sob pena de o fisco assumir o risco de permitir a
possibilidade de compensação em duplicidade do mesmo crédito.
Logo, cabível a recusa liminar do reconhecimento do direito creditório, quando
constatada a inexistência de estorno na escrituração. Isso não quer dizer que o
contribuinte não possua materialmente o crédito, mas apenas que dele não pode
usufruir em PER/Dcomp, enquanto não estornado da escrituração.
[...]
No que se refere à inaplicabilidade ao caso dos comandos da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008, esclareço que independentemente da norma a ser usada com fundamento
para a necessidade do estorno do crédito, é indubitável que este procedimento é necessário, eis
que, uma vez requerido o crédito da Contribuição por meio de Pedido de Ressarcimento, a
Contribuinte exerce a faculdade de não mantê-lo como um crédito meramente escritural (a ser
usado apenas na dedução/abatimento desse mesmo tributo) para submetê-lo a uma sistemática
extraordinária de aproveitamento, por meio de Pedido de Ressarcimento em espécie ou
compensação com outros tributos.

1 Art. 23 . No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

E, nessas situação, o que demonstra o exercício da faculdade da correspondente
utilização do crédito como objeto de Pedido de Ressarcimento é a sua devida escrituração
(estorno), após a apresentação do respectivo PER, inexistindo coerência manter na escrita um
crédito que já não mais é escritural, mas sim objeto de Pedido de Ressarcimento.
Portanto, perfeito o procedimento fiscal ao não permitir o ressarcimento de
créditos da Contribuição que permanecem na escrita contábil da Recorrente como escriturais
(decorrente do princípio da não-cumulatividade inerente a tal tributo), cujo aproveitamento deve-
se dar apenas mediante a dedução da mesma contribuição.
Antes de concluir esta parte do julgado, e retomando à questão da alegada
inaplicabilidade ao caso da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, considero sequer a
necessidade de a obrigatoriedade do estorno constar em Instrução Normativa, uma vez que se
tratar de registro contábil, requisito necessário, essencial e corriqueiro em casos de Pedido de
Ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros tributos.
Em síntese, o que pretende a Recorrente aqui é simplesmente dizer que a
apresentação do PER/DCOMP prescinde da necessária escrituração dos fatos contábeis nele
envolvidos, os quais compreendem pleito de créditos em espécie e compensações, sem se
preocupar que tal argumento contraria a obrigatoriedade regulamentar de escriturar todas as suas
operações, estipulada no art. 251, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, vigente à
época dos fatos, e reproduzida no art. 265, §1o, do Decreto no 9.580, de 22/11/2018, vigente.
Logo, sem razões à Recorrente.
III.3 Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos Compensados
A Recorrente pleiteia em seu recurso a suspensão da exigibilidade de todos os
créditos tributários objeto de compensação com crédito tributário do PIS do 4o Trimestre de
2004.
Esclareço.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de lei, no presente caso,
especificamente do art. 151, III, do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 14 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, não há qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos quanto
à suspensão da exigibilidade, uma vez que esta decorre de lei e seu cumprimento é realizado pela
competente Unidade da RFB.
III.4 Da Produção de Prova Documental Suplementar e Diligência
Ao final do recurso, a Contribuinte protesta pela posterior produção de todos os
meios de prova admitidos em Direito, especialmente a prova documental suplementar, que,
segundo afirma, ratificará a total improcedência do v. acórdão ora guerreado, bem como a
eventual realização de diligência fiscal, caso esta Turma repute necessário para formar
convencimento sobre a matéria versada nestes autos.
Analiso.
No que diz respeito ao pedido de diligência, reafirmo o que já dito no item III.2
deste voto, de que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para complementação
do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902714/2012-13

Quanto ao pedido para produção e juntada de posterior de prova documental,
esclareça-se que, nos termos dos arts. 17 e 33 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo
para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância.
Portanto, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os
ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de
peças processuais com alegações e documentos complementares. Ou seja, a apresentação
intempestiva de documentos, após a instauração do litígio administrativo, dá-se de forma
excepcional, conforme hipóteses expostas no §4o desse dispositivo, não observadas no presente
caso, razões pelas quais não deve ser aqui deferida.
Dessa forma, nada a ser provido quanto às alegações deste tópico.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital